Tribunal: TJPA
Processo: 0815083-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815083-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDIR RAMOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“Constitui ônus do impetrante a demonstração da coação ilegal, mediante prova pré-constituída, porquanto a via angusta do habeas corpus não permite incursões em aspectos que demandem dilação probatória. (HC n. 592.873/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)”

2.

Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por Edir Ramos dos Santos, em face da decisão monocrática por mim prolatada, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RITJPA, que não conheceu do
Habeas Corpus
de nº 0815083-90.2022.8.14.0000, em razão de deficiente formação, por inexistência de ato coator em que se alegara constrangimento ilegal por ausência de prestação jurisdicional e negativa de acesso à Justiça.

Narra o agravante em razões recursais que:

“.... o Paciente possui pedido de autorização para trabalho externo protocolizados na Vara de Execuções Penais e na Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, parado desde 25 de julho de 2022 sem que haja qualquer tipo de posicionamento dificultando o trabalho e cerceando o direito do Paciente, haja vista a possibilidade de a falta de prestação poder ser configurado como cerceamento de defesa”. (Id.11599414 – Pág. 3)

Por fim, requer:

“a) O recebimento do presente Agravo Regimental;

b) A reconsideração da decisão que não conheceu o Habeas Corpus, nos termos dos argumentos expostos na folha das razões do presente recurso, ou, não o fazendo, que remeta o presente Agravo para julgamento colegiado desta Douta Turma, encaminhando o processo para inclusão em pauta”. (Id 11599414 – Pág. 7)

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Eminentes pares submeto o feito ao colegiado, sustentando inexistir o que reconsiderar na decisão agravada, Id 11529767.

Consta do HC 0815083-90.2022.8.14.0000, que aponta como autoridade coatora “IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM”, que o ora agravante requereu, sem comprovação, ao juízo de execução autorização para trabalho externo, e alegou ausência de manifestação que estaria lhe causando constrangimento ilegal por ausência de prestação jurisdicional e acesso à Justiça.

Contudo, consta da Id 11520960, manifestação do juízo quanto ao pedido formulado, que se encontra assim vazado:

“A matéria objeto do presente pedido, Autorização para Trabalho Externo, encontra fundamentação no art. 35, § 2º do CP, c/c o art. 37 da LEP, de cuja premissa se extrai que compete ao Diretor do Estabelecimento penal a autorização para a prestação de trabalho externo, dispositivo este que traz em si uma exceção ao princípio da judicialização do processo de execução, isto porque a designação do local de trabalho do condenado é questão administrativa e não jurisdicional.

A execução penal possui natureza mista – administrativa e judicial e que ela é composta por vários órgãos, cujas atribuições e competências estão previstas na legislação própria, por isto, não pode este Juízo, contra legem exercer função expressamente atribuída à Administração Penitenciária, salvo supletivamente.

Ademais, conforme Portaria nº 207/2021 – GAB/SEAP/PA, que normatiza e estabelece procedimentos para o trabalho prisional, a solicitação de trabalho externo deve ser endereçada ao Diretor da unidade prisional, onde o requerente esteja custodiado, adotando-se os procedimentos determinados na referida portaria, bem como juntada de documentação instrutória do pedido.

Assim, cientifique-se a defesa do apenado para que postule o pedido nos moldes do preceituado na Portaria 207/2021 – GAB/SEAP/PA”. <sic>

Portanto, houve a prestação jurisdicional, inexistindo,
in casu,
qualquer ato coator que se possa admitir a presença de ausência de prestação jurisdicional ou negativa de acesso à Justiça, como argumentado pelo agravante, tratando-se, assim, de mera insatisfação com o provimento jurisdicional exarado.

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 14/12/2022